Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017133-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), C. J. M. ANDRADE - CNPJ: 21.272.917/0001-15 (AGRAVANTE), SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.955.966/0001-94 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), LEANDRO WEBER VIEGAS - CPF: 945.173.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA JANE MARIANO ANDRADE - CPF: 050.968.591-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Duplicatas Protestadas. Prescrição Intercorrente. Inocorrência. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, fundada em duplicatas mercantis protestadas e instruídas com notas fiscais, pedidos e comprovantes de entrega. A Agravante sustentou a nulidade da execução por ausência de título executivo válido e a ocorrência de prescrição, postulando a suspensão da execução e a reforma da decisão.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as duplicatas não aceitas, mas protestadas e acompanhadas de documentação comprobatória da entrega das mercadorias, configuram título executivo hábil; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão executiva em razão da suposta inércia do exequente.

III.
Razões de Decidir

3. A duplicata mercantil não aceita, mas devidamente protestada e acompanhada de notas fiscais, comprovantes de entrega e ausência de recusa motivada pelo sacado, configura título executivo extrajudicial, conforme o art. 15, II, da Lei n. 5.474/1968 e art. 784, I, do CPC.

4. A ausência de assinatura ou notificação extrajudicial do devedor não compromete a exigibilidade da duplicata, sendo suficiente o protesto e a comprovação da entrega das mercadorias para caracterizar a mora.

5. A citação válida do devedor, ocorrida em 22/03/2017, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC.

6. A caracterização da prescrição intercorrente exige intimação do Exequente, sua inércia e o decurso do prazo legal, requisitos não verificados no caso concreto, dada a atuação diligente do credor na busca pela satisfação do crédito.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A duplicata protestada e acompanhada de documentos que comprovem a entrega da mercadoria possui força executiva, ainda que não tenha sido aceita. 2. O protesto é suficiente para caracterizar a mora do devedor e suprir a ausência de aceite. 3. Não se configura prescrição intercorrente quando demonstrada atuação processual regular e contínua do Exequente.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 5.474/1968, art. 15, II; CPC, art. 784, I; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1006019-08.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13/02/2025, DJE 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017133-84.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C.J.M Andrade - ME (CV Agro)
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Campo Verde-MT nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0004068-95.2016.8.11.0051, ajuizada por
Sell Industria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

O Juiz
a quo
rejeitou as Exceções de Pré-executividade opostas pelas Executadas e manteve o curso regular da execução fundada em duplicatas mercantis n. 1006 e n. 1055, no valor total de R$ 105.280,00 (cento e cinco mil, duzentos e oitenta reais), devidamente protestadas e acompanhadas da documentação comprobatória exigida.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada para reconhecer a nulidade da Execução por ausência de título executivo válido, eis que as duplicatas não foram acompanhadas das respectivas notas fiscais assinadas ou notificações extrajudiciais, o que viola os pressupostos processuais da Execução.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, alegando que a Execução permaneceu sem efetividade por mais de oito anos, o que demonstra a inércia da Exequente.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a execução até o julgamento final do recurso, bem como pela reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da execução e a ocorrência de prescrição.

Contrarrazões no ID. 291115379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Sell Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
C.J.M Andrade – ME
, com fundamento nas duplicatas mercantis n. 1006 e n. 1055, nos valores de R$ 70.280,00 (setenta mil, duzentos e oitenta reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), respectivamente, vencidas em agosto e setembro de 2015, totalizando o valor de R$ 105.280,00 (cento e cinco mil, duzentos e oitenta reais), devidamente protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais, pedidos de mercadoria e comprovantes de entrega.

A Execução foi distribuída em 10/10/2016 perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, sendo a executada validamente citada em 22/03/2017. Desde então, a Exequente adotou diversas diligências para impulsionar o feito, como tentativas de penhora via BacenJud e Renajud, pedidos de suspensão do processo, bem como buscas de bens em nome da Executada, as quais resultaram, inclusive, em bloqueio de valores em instituições financeiras.

A representante da Executada,
Carla Jane Mariano Andrade
, apresentou Exceção de Pré-executividade, na qual requereu o imediato desbloqueio dos valores constritos indevidamente nas aplicações financeiras da Excepta (até o limite de 40 salários - R$ 56.480,00), por serem os valores provenientes de salário e aplicações financeiras.

Posteriormente, a empresa Executada, também opôs Exceção de Pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade dos títulos executivos, a inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, bem como a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que a Execução permaneceu paralisada por longo período, ultrapassando cinco anos.

Ao analisar o feito, o Juiz
a quo
rejeitou as Exceções de Pré-executividade opostas, sob o fundamento de que os títulos que aparelham a Execução estão devidamente instruídos com os documentos exigidos por lei, e que a Exequente se manteve diligente na busca pela satisfação do crédito, não sendo possível reconhecer prescrição ou vício que comprometa a exigibilidade das duplicatas. Reafirmou, ainda, que eventual alegação de excesso de execução demanda dilação probatória e deve ser manejada por meio dos competentes embargos.

Inconformada, a empresa Executada interpôs Agravo de Instrumento, reiterando apenas as alegações de nulidade da execução por ausência de título executivo válido e de prescrição da dívida executada.

Pois bem. É sabido que a Exceção de Pré-executividade, enquanto construção doutrinária e jurisprudencial, visa permitir ao Executado a arguição de matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício pelo Juiz, como a ausência de pressupostos processuais e de condições da ação, desde que não exijam dilação probatória.

Tal mecanismo tem por escopo evitar a prática de atos executivos ilegítimos, notadamente quando se tratar de vícios formais insanáveis, aptos a macular a própria existência da execução. No entanto, esse instituto não pode ser banalizado, servindo como substitutivo informal dos embargos à execução.

Neste caso, a Execução foi instruída com as duplicatas mercantis n. 1006 e n. 1055, respectivamente no valor de R$ 70.280,00 (setenta mil, duzentos e oitenta reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ambas protestadas por falta de pagamento e vencidas em 30/08/2015 e 30/09/2015.

A documentação que acompanha a inicial inclui não apenas os protestos dos títulos, mas também as notas fiscais eletrônicas correspondentes, contendo aceite e comprovantes de entrega da mercadoria.

Ora, nos termos do art. 15 da Lei n. 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, a cobrança judicial poderá ser fundada em duplicatas protestadas, ainda que não aceitas, desde que estejam acompanhadas de documentos que comprovem a entrega e o recebimento da mercadoria. Eis o teor da norma:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

Na hipótese, os títulos apresentados foram devidamente protestados e estão acompanhados de notas fiscais com aceite e documentos que demonstram a entrega das mercadorias, conforme se extrai dos autos.

Esses elementos, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são suficientes para conferir à duplicata natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC, que expressamente reconhece a duplicata como tal.

O argumento de que não houve notificação extrajudicial para constituição em mora carece de respaldo jurídico. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial reiterado, a mora do devedor se configura pelo simples inadimplemento da obrigação no prazo avençado, sendo o protesto do título medida suficiente para demonstrar a exigibilidade do crédito.

De igual modo, a alegação de que a duplicata deveria estar assinada pelo sacado também não encontra respaldo legal, uma vez que a Lei das Duplicatas exige o aceite formal apenas como uma das formas de confirmação da obrigação, mas não o torna elemento essencial à constituição do título, quando suprido pelo protesto e pelo conjunto documental comprobatório da entrega da mercadoria.

A jurisprudência desta Corte reitera esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – DUPLICATA SEM ACEITE – PROTESTO – COMPROVANTE DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES – DÍVIDA EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a relação negocial entre as partes mediante a juntada de email trocado entre as partes, notas fiscais, demonstrativo de entrega das mercadorias, documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico (DACTE) e notificação extrajudicial, inconteste a existência do débito representado pelos aludidos documentos, mormente porque a parte contrária não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia.

2. A duplicata, quando não possui aceite, nem recusa injustificada, não perde sua exigibilidade, haja vista que a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado pelo comprovante de entrega de mercadoria (art. 15, § 2o, inciso II, da Lei no 5.474/1968).

3. Recurso desprovido. (TJMT. RAC. N.U 1006019-08.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

No que se refere à prescrição, o fundamento recursal tampouco se sustenta. A Execução foi ajuizada em 10/10/2016, com citação válida da executada em 22/03/2017, o que, conforme dispõe o art. 202, I, do Código Civil, interrompe o prazo prescricional.

Desde então, a Exequente promoveu diversas diligências tendentes à satisfação de seu crédito, inclusive pedidos de penhora via Renajud e Bacenjud, além de suspensões judiciais do processo por iniciativa da própria parte credora, sempre acompanhadas de manifestações nos autos.

Para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se a conjugação de três requisitos: (i) intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, (ii) sua inércia injustificada e (iii) o transcurso do prazo prescricional.

Tais pressupostos não se verificam no caso concreto, conforme bem delineado pelo Juiz singular, uma vez que a Exequente jamais permaneceu inerte por prazo superior a cinco anos sem provocar o andamento do feito.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025